Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707996-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE FELIPE SEIXAS TRINDADE AGRAVADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME DECISÃO O processo principal foi sentenciado (id. 136059898 – Proc. 0700378-71.2022.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR